Tribunal: TJDFT
Processo: 0709424-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709424-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravantes: Bruno Caleo Araruna de Oliveira Natália de Freitas Rosa Agravados: Fidelity Produções Eventos e Turismo Ltda – ME Leonardo Augusto Rocha de Souza Edimar Silva Santana D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Bruno Caleo Araruna de Oliveira e Natália de Freitas Rosa contra a decisão proferida por este Relator, que indeferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal formulado pelos ora embargantes (Id. 44691540). Os embargos de declaração foram interpostos com fundamento na hipótese de omissão. Os recorrentes alegam em suas razões recursais (Id. 45156820), em síntese, que a decisão impugnada foi omissa em relação ao pagamento integral do preço pactuado na aquisição do veículo da marca Toyota, modelo Corolla GLI Upper. Alegam nesse sentido que há prova suficiente do pagamento integral do preço ajustado. Sustentam também que a decisão embargada foi omissa em relação à comprovação de que o Sr. Leonardo Augusto Rocha de Souza integrou a relação jurídica substancial estabelecida entre as partes, o que evidenciaria a validade do pagamento feito por intermédio de transferência para sua conta bancária. Requerem, portanto, o provimento do presente recurso para que, supridas as omissões indicadas, seja reformada a decisão impugnada, concedendo-se a antecipação da tutela recursal pretendida pelos embargantes. Os embargados Leonardo Augusto Rocha de Souza, Edimar Silva Santana e Fidelity Produções Eventos e Turismo Ltda – ME não ofereceu contrarrazões (Id. 48291576 e Id. 49991370). É a breve exposição. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, os presentes embargos de declaração devem ser conhecidos. De acordo com o art. 1022 do Código de Processo Civil, justifica-se a interposição dos embargos diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão. Como assinalado, os embargantes sustentam a ocorrência de omissão na decisão embargada. A despeito das alegações articuladas pelos recorrentes em sua peça recursal não há na decisão embargada qualquer justificativa jurídica que possa ensejar o pretendido acolhimento dos embargos interpostos. Convém esclarecer que a omissão consiste em uma das justificativas para a admissibilidade dos embargos de declaração e que não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. No caso em exame a decisão impugnada foi clara ao ressaltar que a concessão da tutela antecipada pretendida exige a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A análise atenta dos autos evidenciou, no entanto, que é necessária a instauração do contraditório para dimensionar apropriadamente a legitimidade da pretensão deduzida pelos recorrentes, pois as alegações por eles articuladas não se afiguram verossímeis no presente momento. Em relação ao alegado pagamento integral do preço pactuado na aquisição do veículo da marca Toyota, modelo Corolla, Placa GLI Upper, foi ressaltado que a “Cláusula 5a” do instrumento negocial referido no Id. 146222135 dos autos do processo de origem, prevê que a transferência de propriedade do referido automóvel para o nome do comprador deveria ter sido procedida “no prazo de 5 dias após a quitação da última parcela acertada para o pagamento do automóvel” (Id. 146222135, fl. 3, dos autos do processo de origem). Nesse contexto foi expressamente afirmado que não há informações a respeito do efetivo pagamento de todas as 18 (dezoito) parcelas mensais no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) cada, assumidas pelo comprador. Além disso, a soma dos valores indicados nos recibos constantes nos autos do processo de origem não atinge a quantia de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais). Os embargantes sustentam que o número de parcelas pactuadas não eram 18 (dezoito), mas apenas 17 (dezessete). Porém, a “Cláusula 3a” do instrumento negocial referido no Id. 146222135 dos autos do processo de origem faz referência clara a 18 (dezoito) parcelas mensais no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) cada, assumidas pelo comprador (Id. 146222135, fl. 2, dos autos do processo de origem). Ademais, também foi destacado a planilha referida no Id. 146222142 dos autos do processo de origem também indica que ainda não foi procedido o pagamento integral do preço pactuado. Convém ressaltar, ainda, que na decisão impugnada também foi expressamente afirmado que o beneficiário das transferências bancárias aludidas é o Sr. Leonardo Augusto Rocha de Souza, apontado como intermediador do negócio jurídico celebrado, mas que não figura na relação jurídica substancial representada no instrumento negocial celebrado entre as partes. Assim, a análise dos elementos de prova constantes nos autos permite afirmar que as alegações articuladas pelos embargantes por ocasião da interposição do agravo de instrumento não se afiguram verossímeis, de modo que não estão preenchidos os requisitos ensejadores da concessão da antecipação da tutela recursal pretendida, como afirmado na decisão embargada. Diante desse contexto, é possível observar que os embargantes apenas discordam da fundamentação que serviu de base para as conclusões adotadas, pois se afigura ausente, no caso em análise, eventual omissão a ser suprida. Com esses fundamentos, conheço e nego provimento aos embargos de declaração. Publique-se. Brasília-DF, 21 de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator